Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704075-62.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A. RECORRIDO: KEMUEL DAVIES LOBATO MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 206, §1o, II, ALÍNEA ‘B’, DO CC MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão. Inteligência do artigo 206, § 1o, II, alínea “b” do Código Civil de 2002. O termo inicial se dá com a ciência da incapacidade laboral. Inteligência da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 3. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 4. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só pra a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 5. Deve-se considerar acidente de trabalho não somente um único evento danoso, mas também uma sequência de atos, decorrentes da própria atividade laboral, que enseja o aparecimento de doenças provenientes do exercício da profissão, as quais são reconhecidas como acidentes de trabalho pela jurisprudência. 6. Comprovada pela perícia judical a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega contrariedade aos artigos 757, 759, e 781, todos do Código Civil, defendendo que restou comprovado nos autos que a invalidez da parte recorrida é parcial, não podendo ser compelida a efetuar o pagamento do valor total do capital segurado, mas apenas proporcional à invalidez apurada pela perícia médica, consoante estabelecem as Circulares 29/91 e 302/2005 da SUSEP. Assim, o pagamento da indenização, nos casos de invalidez permanente parcial por acidente, será de acordo com o grau estabelecido na tabela, que segundo o laudo do perito judicial, a invalidez na parte segurada é parcial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 33115227 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757, 759, e 781, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 33115227 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030